Tribunal: TJSP
Processo: 1015725-07.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Policial Militar – Radar de velocidade – Montagem – Excessiva proximidade com a pista de rolamento – Queda – Danos materiais – DER – Ação de cobrança – Responsabilidade subjetiva – Negligência – Demonstração – Indenização – Possibilidade:

– Demonstrada a conduta culposa do agente (negligência), de rigor o dever de indenizar.